Tribunal: TJDFT
Processo: 0720712-69.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NO VOO. INTENSIDADE DE TRÁFEGO AÉREO. FORTUITO INTERNO. REACOMODAÇÃO EM TÁXI. VIAGEM DE 450 KM. CANCELAMENTO DO TRECHO DE VOLTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso Inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento da quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade o recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido. Contrarrazões não apresentadas.
3. Trata-se de relação de consumo a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal) e segundo os quais, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos observados na prestação de serviços (art. 14 do CDC).
4. Narra a autora em petição inicial que, em 05/11/2022, adquiriu passagens aéreas junto à requerida, trecho Brasília – Congonhas – São José do Rio Preto, com previsão de chegada às 23h do dia 11/11/2022; que contudo, o voo de ida sofreu um atraso de 01h, o que ocasionou a perda da conexão do trecho CGH – SJRP; que não havia hotel ou outro voo para ser acomodada, razão pela qual a requerida ofertou um voucher para que pudesse pegar um táxi e seguir para São José do Rio Preto; que o percurso era de 450km, com 05h de duração e à noite, sem opção, teve que aceitar o transporte, somente chegando ao destino às 05h do dia 12/11/2022. Acrescenta que, no voo de retorno, não conseguiu fazer o check-in e, ao buscar informações, a funcionária da requerida disse que, em razão da perda do voo de ida, houve o consequente cancelamento do voo de retorno; que, somente após explicar o ocorrido, conseguiu solucionar a problemática do voo de retorno; que a situação lhe causou diversos transtornos (viagem cansativa; risco de viajar à noite, na estrada e de táxi; perda de tempo; impossibilidade de dormir; estresse do voo de retorno).
5. Em sede de contestação, a recorrente alega que a reacomodação depende de algumas variáveis, tais quais a possibilidade de acomodação em voos próprios ou congêneres, com disponibilidade de assentos e desvio de rota, não sendo suficiente a partida de aeronaves em horários próximos ao planejado, tais voos precisam estar disponíveis, por esse motivo foi oferecida a conclusão via terrestre.
6. Em que pese tais argumentos, o atraso de cerca de 6 horas para a chegada da autora ao destino, decorreu de motivos de intensidade no tráfego aéreo, os quais constituem fortuito interno e se acham insertos no âmbito de previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo transportador, não sendo causa de excludente de responsabilidade. Assim, é de se reconhecer a responsabilidade civil da ré.
7. O fato de a autora ter suportado um atraso na chegada ao destino de cerca de 6h, ocasião em que viajou de táxi disponibilizado pela recorrente, por 450 km, de madrugada, se mostra capaz de gerar medo, sofrimento, angústia, frustração e tantos outros sentimentos negativos, que ultrapassam o mero aborrecimento. Para corroborar com a situação de estresse, houve o cancelamento unilateral do voo de retorno, sendo solucionado após explicações da autora acerca do ocorrido, bem como a perda de tempo útil da passageira em resolver a situação. Desse modo, caracterizada a ofensa moral, cabe ao fornecedor/recorrente a reparação dos danos suportados pela autora.
8. Concernente a indenização por dano moral, embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
9. A esse propósito, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do "quantum", na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada.
11. Sem honorários, à míngua de contrarrazões.
12. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.